Tribunal: TJMT
Processo: 1002980-80.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002980-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROBERTH RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 063.691.281-71 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

Recurso de Agravo de Instrumento provido em parte

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
gravo de In
strumento

interposto p
or
Roberth
Rodrigues do Nascimento

contra
a
decisão liminar

proferida
pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/MT que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
n.
1000273-09.2024.8.11.0011
,
movida em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste
,
in
deferiu
de tutela de urgência.

Em suas razões a parte Agravante aduz que sofreu acidente de trabalho,
tendo fraturado
a coluna lombar L3
. Com isso, encontra-se acamado, em uso de fralda geriátrica, sonda vesical de demora, apresenta úlcera por pressão grau I em região sacral, totalmente dependente de suas atividades de vida diária (alimentação, banho e higiene) e necessita de tratamento domiciliar na modalidade Home
Care
.

Argumenta que
há estudo multidisciplinar, tendo sido alcançado na tabela ABEMID o total de 10 (dez) pontos, tornando-o elegível para receber
Home
Care
em
baixa complexidade
.

Alega que a decisão combatida, atentou-se tão somente ao parecer emitido pelo NAT,
na qual concluiu que não há urgência/emergência para o pleito.

Por fim, aduz que
“no caso em apreço, a probabilidade do direito a justificar o pleito da parte autora, através dos documentos médicos anexos, somado à falta de recursos para custear atendimento pela rede particular, exigem providências imediatas, exatamente por se tratar de direito que não pode esperar”
.

Dessa forma, pugna
pelo provimento do presente recurso para que
se
ja determinado ao Agravados disponibilizarem a internação na modalidade Home
Care
de baixa complexidade ao Agravante
.

O efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão liminar em ID
202708158, nos seguintes termos
“defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que aos agravados disponibilizem imediatamente o tratamento domiciliar, na modalidade home care, conforme prescrição médica (Id.140693800, p.1), em favor do Agravante.”
.

Em ID 204205668, foi apresentada contrarrazões
pelo ente Municipal
, na qual a parte Agravada defende
o direcionamento, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista o tema 793 do STJ
.

Certidão de decurso de prazo para o Estado de Mato Grosso
apresentar
Contrarrazões

e
m ID 210588679
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento
do
Recurso, para determinar que os Agravados disponibilizem o tratamento domiciliar vinculado

(
ID

213079684
).

Isento de preparo,
ante o deferimento da justiça gratuita nos autos,
conforme
certidão de ID 202023187.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado alhures, a parte
Agravante
pretende a reforma da decisão de primeiro grau que não concedeu o pedido de liminar, em favor de

Roberth
Rodrigues do Nascimento
, para que o Estado de Mato Grosso e o Município de
Mirassol D’Oeste
forneçam o tratamento descrito na inicial.

O fato jurídico-processual revela que o paciente, com
20
(
vinte
) anos de idade, encontra-se acamado, em razão d
e fratura na coluna vertebral após queda de 07 (sete) metros
.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o juízo
a quo
,
assim consignou:

“(...)

Conforme consta no parecer elaborado pelo NAT a
“internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo e nunca urgente”.

Ainda ressaltou a necessidade de que o domicílio possua condições mínimas para que haja migração para este tipo de internação e não foi apresentado avaliação feita por assistente social nos autos, veja-se: “No caso de internação domiciliar é primordial que haja condições mínimas no domicílio (como rede elétrica, espaços para camas especiais, movimentações de cadeiras, entre outras), equipe multiprofissional para atendimento, inclusive com retaguarda de suporte hospitalar adequado em caso de agravamento (UTI, por exemplo). Não consta relato de avaliação por Assistente Social”.
(Pág. 3 do laudo)

Apontou que não foi feita avaliação pela equipe técnica do SES.

Finalizou dizendo:

Considerando-se o informado, o Requerente poderá ser elegível para cuidados de Home
Care
, porém,
no momento atual
, seria aconselhável prosseguir com as investigações de suas patologias e instaurar os tratamentos necessários. Seria adequada a visita do médico da equipe técnica de controle e avaliação da SES para corroborar com a indicação do home
care

e também
quanto ao enquadramento. Também avaliação de assistência social a fim de comprovar que existem condições para receber tal serviço em sua residência.

Dessa forma fica evidente que não foi demonstrado o perigo de demora, ressaltando que o autor vem recebendo o tratamento necessário em internação hospitalar.

(...)

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não estão presentes a probabilidade de o direito existir e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pelo exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFIRO PEDIDO de tutela provisória de urgência antecipada, pela ausência dos requisitos ensejadores da medida pleiteada, conforme acima fundamentado.

(...)”

Contra essa decisão, insurge-se a parte Agravante.

No caso em apreço, o laudo médico acostado aos autos, comprova a necessidade do tratamento, porque se trata de paciente
acamado
, em uso de fraldas geriátricas,
sonda vesical de demora, apresentando úlcera por pressão grau I em região sacral e
totalmente dependente para as atividades da vida cotidiana.

O parecer do NAT foi favorável,
uma vez que restou demonstrada a necessidade da internação domiciliar
. Porém, ressaltou que não há urgência na demanda.

Ainda, verifica-se dos autos de origem a tabela ABEMID na qual aponta que o Agravante alcançou (dez) pontos, sen
do elegível para internação domiciliar de baixa complexidade.

Inegável, portanto, a necessidade do paciente, em face do tratamento prescrito e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em
UTI, etc.
, entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento,
socorre-lhe
o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6°
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido, a Lei Orgânica da Saúde
prevê que
“
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA
– SAÚDE

–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito
a
vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos
arts
. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin,
Dje
5.10.2010).

Assim, a parte Agravada deve assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

Por outro lado, sabe-se que a jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores
se orienta
, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste
gênero
, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de
Mirassol D’
Oeste
,
ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão da gravidade de seu estado, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
°
, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos,
oficiais, ou não
.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, caput e § 1o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária à responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

In
casu
, os serviços de saúde de home
care

não é disponibilizado pelo SUS, razão pela qual não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Denota-se, contudo, que tal medida, além de ser de alta complexidade, é de alto custo, haja vista que envolve a prestação de serviço domiciliar com equipe multidisciplinar.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Nova Mutum seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, entendo razoável direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado, que, também, é demandado, na ação de base.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO em parte
,
a
o Agravo de Instrumento, para o fim de determinar à parte agravada, que disponibilize o tratamento via home
c
are
,
em favor da parte Agravante, contudo, direciono o cumprimento da obrigação, primariamente, em face do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024